Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-98.2024.8.26.0582
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. Reconhecida a existência de contradição no acórdão, que condenou equivocadamente ambas as partes a arcar com os ônus sucumbenciais, conquanto integralmente vencedora a parte autora – Vício sanado – ACOLHERAM OS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.